Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704324-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE contra AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, buscando a condenação do réu ao pagamento de valores relativos a contribuições condominiais em atraso e aquelas que tiverem vencimento durante o trâmite do processo. Após a prolação da sentença de ID 57765234, o Condomínio noticiou a ocorrência de transação extrajudicial com a parte ré e requereu sua homologação pelo Juízo. O acordo foi juntado no ID 57765242 e no ID 57765250, dele constando a assinatura apenas do condômino/devedor. A homologação foi indeferida, conforme decisão de ID 57765255, e os autos foram remetidos para esta instância superior em razão do recurso de apelação que já havia sido interposto. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o interesse na homologação nesta instância recursal do acordo extrajudicial noticiado anteriormente, devendo, caso persista o interesse, juntar aos autos cópia do acordo da qual constem as assinaturas tanto do credor (Condomínio Città Residence) como do devedor (Ampliato Empreendimentos Imobiliarios LTDA). Caso o acordo seja assinado pelo advogado do Condomínio, deverá ser demonstrada a existência de poderes específicos para tanto. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024 18:23:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador